Tribunal: TJMT
Processo: 0001135-19.2014.8.11.0020
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001135-19.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON DOS REIS NASCIMENTO - CPF: 346.890.101-10 (APELANTE), CARLA BARBOSA RHODEN - CPF: 005.755.081-67 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), COMERCIAL MAFERJE LTDA - CNPJ: 01.720.266/0001-71 (APELADO), FABIANO NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 043.251.536-40 (ADVOGADO), EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 838.159.886-91 (APELADO), ISABELLA OLIVEIRA LOPES REZENDE - CPF: 072.967.746-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EDSON DOS REIS NASCIMENTO - CPF: 346.890.101-10 (APELADO), CARLA BARBOSA RHODEN - CPF: 005.755.081-67 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001135-19.2014.8.11.0020

EMENTA:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA EMPRESA REQUERIDA DEMONSTRADA – MANTENÇA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS/CONSECUTÁRIOS – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA COM A SEGURADA EVIDENCIADA – RESISTÊNCIA À LIDE PRINCIPAL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo de propriedade da empresa requerida no acidente que causou danos ao veículo do autor, é de ser mantida as condenações dos danos materiais devidamente comprovados e morais e seus consecutários, inclusive, é de ser mantida também a condenação solidária da seguradora, notadamente por ter resistido à lide principal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001135-19.2014.8.11.0020

Apelante:
Itau Seguros de Auto e Residência S.A.

Apelados:
Comercial Maferje Ltda., Evandro de Oliveira Silva e Edson dos Reis Nascimento.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela seguradora
Itau Seguros de Auto e Residência S.A.
.

AÇÃO
:
Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Acidente de Trânsito no

0001135-19.2014.811.0020
,
código no 58323
, proposta por
Edson dos Reis Nascimento
em face de

Comercial Maferje Ltda.
e de

Evandro de Oliveira Silva
,
tendo como denunciada a seguradora

Itau Seguros de Auto e Residência S.A.
aqui apelante.

SENTENÇA (2a Vara Cível de Alto Araguaia)
:
julgou procedente a ação principal, condenou os requeridos
Comercial Maferje Ltda. e
Evandro de Oliveira Silva
, de forma solidária, a pagar ao autor danos materiais de R$4.170,00
acrescidos de juros de mora de 1% a.m.

a partir do evento danoso (1.11.2013) e correção

monetária pelo IPCA-E desde o prejuízo suportado pelo autor, observadas as datas de emissão dos recibos e notas fiscais,
bem como danos morais de R$10.000,00
acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde 1.11.2013 e de correção monetária desde a data da sentença.

Condenou ainda os requeridos
ao pagamento de e custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Julgou parcialmente procedente a lide secundária, condenou a seguradora, de forma solidária com a empresa segurada
Comercial Maferje Ltda.

a pagar ao autor os valores da condenação feita pela sentença, inclusive, a verba honorária determinada na lide principal, observado os limites da apólice e a ressalva de que os juros de mora que deverão ser computados desde a citação da seguradora.

Condenou ainda a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da primeira
, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Quanto a lide primária, sustenta, em síntese, falta de responsabilidade civil dela seguradora e falta de comprovação de culpa do condutor do veículo da empresa segurada
Comercial Maferje Ltda.
.

Alternativamente, defende a existência de culpa concorrente.

Sustenta inexistência de danos materiais, notadamente pela falta de culpa do condutor do veículo da empresa segurada, quanto aos valores de R$1.315,00 e de R$2.855,00 que o autor alegou ser de despesas com locomoção e com conserto de sua motocicleta, respectivamente.

Também defende a exclusão da condenação por danos morais.

Argumenta não ser caso de aplicação da taxa Selic para a correção monetária, mas de utilização do INPC. Também defende o início da correção monetária desde o ajuizamento da ação e não desde o prejuízo do autor.

Aduz que a sucumbência da lide principal não atinge a via regressiva, em especial, por ter comparecido ao processo unicamente para responder regressivamente pelo contrato firmado com a segurada.

Na lide secundária alega inexistência de solidariedade entre ela e a segurada, notadamente por não ter responsabilidade sobre o sinistro.

Após prequestionamento pede o provimento do apelo (id. 165871888).

Nas contrarrazões, id. 165871894, o autor Edson dos Reis Nascimento, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001135-19.2014.8.11.0020

Apelante:
Itau Seguros de Auto e Residência S.A.

Apelados:
Comercial Maferje Ltda., Evandro de Oliveira Silva e Edson dos Reis Nascimento.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pela seguradora
Itau Seguros de Auto e Residência S.A.

é saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a lide principal e parcialmente procedente a lide secundária
na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Acidente de Trânsito no
0001135-19.2014.811.0020
, código no 58323, proposta por
Edson dos Reis Nascimento
em face de
Comercial Maferje Ltda.
e de

Evandro de Oliveira Silva
,
tendo como denunciada a seguradora

Itau Seguros de Auto e Residência S.A.
aqui apelante,
condenou os requeridos
Comercial Maferje Ltda. e
Evandro de Oliveira
, de forma solidária, a pagar ao autor danos materiais de R$4.170,00
acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (1.11.2013) e correção monetária pelo IPCA-E desde o prejuízo suportado pelo autor, observadas as datas de emissão dos recibos e notas fiscais,
bem como danos morais de R$10.000,00
acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde 1.11.2013 e de correção monetária desde a data da sentença.

Condenou ainda os requeridos
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Na lide secundária, condenou a seguradora, de forma solidária com a empresa segurada
Comercial Maferje Ltda.

a pagar ao autor os valores da condenação feita pela sentença, inclusive, a verba honorária determinada na lide principal, observado os limites da apólice e a ressalva de que os juros de mora que deverão ser computados desde a citação da seguradora.

Condenou ainda a seguradora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da primeira
, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Cuida-se, na origem, de
Cuida-se de ação de Indenização por Acidente de Trânsito proposta por
Edson dos Reis Nascimento
em desfavor de
Comercial Maferje Ltda.
e de
Evandro de Oliveira Silva
, que teve como litisdenunciada a seguradora aqui apelante, em que o autor pretendeu a condenação dos requeridos ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.170,00, e de danos morais no importe de R$ 30.000,00.

O autor alegou em sua petição inicial, em síntese, que no dia 01/11/2013 que estava parado em uma fila na BR 364 quando foi atingido pelo veículo conduzido pelo segundo requerido Evandro de Oliveira Silva, que passou por cima da motocicleta, de modo que o autor teve de pular dela para não ser atropelado também.

Alegou ainda o autor que Evandro somente percebeu que tinha abalroado a motocicleta quando foi alegado por testemunhas locais e que o requerido reconheceu a culpa, tendo, inclusive, afirmado que a empresa arcaria com os danos causados ao autor, o que, no entanto, não ocorreu. O autor alegou que a empresa requerida é a proprietária do veículo conduzido por Evandro e que deve, assim, responder solidariamente.

Em que pese as alegações da seguradora recorrente, o conjunto probatório revelou que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do condutor (Evandro Oliveira Silva) do veículo da empresa requerida
Comercial Maferje Ltda.

Aliás, do boletim de ocorrência policial extrai-se que o caminhão conduzido por Evandro estava parado em uma fila na BR 364 dentro do Município de Alto Araguaia e que
Evandro
não percebeu quando o autor parou sua motocicleta logo mais à frente do caminhão, bem assim, que ao iniciar a tráfego Evandro abalroou a motocicleta do autor com o caminhão que conduzia.

Veja o fragmento do boletim de ocorrência (id. de origem 165871860, p, do PJe 98) que consigna, inclusive, a declaração feita pelo próprio
Evandro
, condutor do caminhão, de ter deslocado seu veículo sem perceber que a motocicleta do autor estava à sua frente:

“
Conforme averiguações matizadas no local do acidente, em Alto Araguaia, BR-364, Km 5,5, verificou-se através dos vestígios nos veículos,
corroborados pelas declarações dos condutores de V1, EVANDRO DE OLIVEIRA SILVA. que V1. VOLVO/FH 460 80:2T, 0131:85 HNN-6328/MG desloo3rdo-se de CUBA-MT para ITAÚNA/MG PAULISTA-SP estava parado na fila, guardo V2 HONDA/CG 150 FAN ESI, Placa NRI-1364/MS, conduzido por EDSON DOS REIS NACIMENTO, parou logo a sua frente, sendo que quando a fila seguiu o condutor de VI não percebeu a presença de V2, parado, momento este em que ocorreu a coibais traseira
. V2 transitava dentro do Municiai° de ALTO ARAGUAIA.
”

As fotografias (id. de origem 165871860, p. do Pje 105/109), em especial a da página 109/110, também demonstram tal fato.

Logo, com bem pontuado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora, o conjunto probatório demonstrou a culpa exclusiva do condutor do veículo da empresa requerida.

Veja o fragmento d sentença, que se corrobora:

“
No caso em exame,
verifico que os documentos acostados aos autos revelam que o segundo reclamado, condutor do veículo Volvo/FH 460 6x2T, agiu de forma imprudente no trânsito dando causa ao acidente que envolveu a motocicleta conduzida pelo autor
.

Nesse sentido,
o relato do Boletim de Ocorrência n. 83089477, produzido a partir das averiguações realizadas no local pelo policial rodoviário federal Teldo Soares Borges e das declarações colhidas dos envolvidos no acidente, não deixa dúvidas de que o condutor do caminhão Volvo estava parado na rodovia em um fila, não percebendo quando a motocicleta parou logo à sua frente, de modo que “quando a fila seguiu o condutor do V1 (Volvo) não percebeu a presença de V2 (motocicleta), parado, momento este em que ocorreu a colisão traseira
” (id. 60455197, pág. 98).

As fotografias retiradas dos veículos ainda no local do acidente corroboram o relato acima
(id. 60455197, pág. 108, 109 e 110),
sendo possível constatar a motocicleta praticamente embaixo da roda dianteira esquerda do caminhão, circunstância que infirma a alegação do réu no sentido de que o autor teria tentado fazer ultrapassagem pela direita
. Com efeito, a tese de ultrapassagem irregular pelo reclamante não tem amparo em qualquer elemento de prova nos autos, sendo certo que tal ônus recaia sobre a parte ré, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Logo, rechaçam-se as alegações defensivas de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

De fato, as provas constantes dos autos revelam que o requerido Evandro incorreu em inobservância do dever objetivo de cuidado, ao não se atentar para a aproximação da motocicleta, notadamente em uma rodovia federal com intenso tráfego de veículos, como a BR 364, de modo que veio a colidir com a motocicleta do reclamante
.

Impende consignar que a norma do artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB é expressa ao definir como infração a conduta de “Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança”.

Ademais disso, cumpre frisar que, nos termos do artigo 29, § 2o, do CTB, “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres” , aspecto que reforça a obrigação que recai sobre o motorista do caminhão Volvo no sentido de adotar as medidas cautelas maiores no trânsito a fim de não dar causa a acidentes envolvendo veículos menores, como a motocicleta do autor.

Sobreo tema (grifei):

C
IVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ? VEÍCULO DE GRANDE PORTE ? COLISÃO NA TRASEIRA ? VEÍCULO PARADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 29, inciso II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas?. Conforme o § 2o, do mesmo art. 29. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
2. Dessas disposições normativas é que decorre a conclusão de que presume-se culpado o condutor do veículo que colide na traseira do outro, presunção que, por mais razão, se aplica aos veículos pesados. 3. Nessas circunstâncias, qualquer que seja o motivo pelo qual o veículo que seguia à frente veio a parar na pista, seja em razão de contenção do trânsito ou de pane, é dever dos que o seguem evitar a colisão. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. (TJ-DF 07000327620168070019 DF 0700032-76.2016.8.07.0019, Relator: PEDRO DE ARAUJO YUNG TAY NETO, Data de Julgamento: 03/10/2017, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa ordem de ideias, evidenciada a conduta violadora do dever objetivo de cuidado do segundo réu, que agiu culposamente no acidente, cumpre aferir os danos alegadamente suportados pelo autor e sua relação com o evento ilícito do reclamado.”

(grifei).

As despesas, aptas a gerar a condenação por danos materiais, estão todas devidamente comprovados pelos recibos juntados pelo autor no id. 165871860, p. do PJe 111/116 e id. 165871861, p. do PJe 1/12.

A condenação pelo dano moral também se justifica, porquanto o autor somente teve êxito em resolver a questão após a propositura da ação, o que não afasta todo o desgaste que teve de tentar administrativamente, sem êxito, e, inclusive, ter de se virar para dar conta de providenciar dinheiro para pagar as despesas do veículo que utiliza para o trabalho, sem falar o risco de via que correu.

Assim, também como pontuado pela sentença é mesmo o caso de condenação por danos moais. Veja o fragmento da sentença que também se corrobora:

“
De sua vez, no que pertine aos danos morais, prevalece na atualidade o entendimento segundo o qual o dano moral é decorrência de violação a direito da personalidade, com reflexos extrapatrimoniais, não pressupondo a comprovação do sofrimento pela vítima, pois este é presumido a partir da violação, ou seja, é provado in re ipsa, pela força dos próprios fatos. Sobre o tema: “Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.” [AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016].

Na mesma toada, preconiza a doutrina que “O dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, como a honra, a liberdade, a saúde, integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. O dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si.” (Responsabilidade Civil, José Franklin Sousa, Ed. J. H. Mizuno, 2006, pg. 37).

Quanto aos parâmetros para a fixação do valor da compensação – e fala-se em compensar, já que impossível tornar indene aquilo que se modificou para nunca mais retornar ao estado quo ante -, diante da inexistência de critérios legais, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima.

Na espécie vertente, o acidente provocado culposamente pelo réu Evandro colocou em sério risco a vida do autor, que quase foi atropelado por um caminhão de grande porte, circunstância que inegavelmente causou ao reclamante relevante abalo psicológico. Com efeito, as imagens acostadas aos autos dão conta da gravidade do evento, onde a motocicleta ficou praticamente embaixo da roda do caminhão. Aliado a isso, o reclamante suportou o transporto de ser privado do seu meio de condução, inclusive para ir ao trabalho a fim de garantir o seu sustento. Tais circunstâncias, longe de configurar mero aborrecimento, traduz evidente violação a direito da personalidade do autor, com a grave ofensa à sua integridade psicológica, motivo pelo qual são devidos danos morais
.

Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com efeito, esse valor, de um lado, estimulará o requerido a adotar conduta mais cautelosa e prudente no trânsito, ao passo que, de outro, propiciará ao autor uma sensação agradável, atenuando os abalos provocados pelo acidente. Sobre esse valor deverá incidir juros demora desde a data do evento danoso (01/11/2013), bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ).”

(grifei).

Quanto ao índice utilizado pela sentença para finde correção monetária, IPCA, não se verifica necessidade de alteração, notadamente, porque, em que pese as alegações, não há comprovação especifica de que não deva ser adotado.

O início da correção monetária há que ser como fez a sentença, ou seja, para a condenação por danos materiais a partir das datas dos pagamentos das despesas com o conserto do veículo e com a locomoção do autor apelado, constantes nos recibos apresentados. E para a condenação por danos morais a partir da sentença (Sumula 362 do STJ).

A condenação solidária também pelos ônus de sucumbência decorre da previsão posta no contrato de seguro firmado entre a seguradora recorrente e a empresa segurada.

Veja o fragmento da sentença:

“
- Da lide secundária

Uma vez reconhecida a procedência da pretensão autoral, impõe-se o exame da denunciação da lide, nos termos do artigo 129, caput, do CPC.

Em sua contestação, a requerida Comercial Majerfe Ltda. denunciou da lide a seguradora Itaú Seguros de Auto e de Residência S/A, sendo juntada aos autos a apólice do seguro, que evidencia a cobertura de danos materiais e morais a terceiros, em valores superiores aos fixados nesta sentença, sendo certa a inexistência de notícia de inadimplência da empresa segurada.

O instrumento prevê ainda a responsabilidade contratual assumida pela seguradora quanto às despesas das custas judiciais (Cláusula 12, item VIII - id. 94723814, pág, 28) e de honorários advocatícios, estes últimos limitados ao patamar de “10% do valor dos pedidos cobertos, observando sempre o limite máximo contratado da garantia envolvida na ação judicial” (id. 94723814, pág, 28).
Nesse aspecto, cumpre registrar que a seguradora denunciada ofereceu resistência à pretensão autoral, pelo que não está isenta de arcar com as despesas do ônus da sucumbência.

Como é cediço, o STJ firmou entendimento em sede de recurso especial repetitivo (precedente qualificado) no sentido de que “Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” [REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012].

Nessa mesma toada, o parágrafo único do artigo 128 do CPC, deixando indene de dúvidas a responsabilidade solidária, nos limites da apólice, entre segurado e seguradora, estabelece que “Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.”
(grifei).

A condenação solidária advém, em especial, da resistência da lide principal feita pela seguradora.

Neste sentido, veja Súmula 537 do STJ;

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado
, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
(grifei).

No mesmo caminho é a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRIMEIROS EMBARGOS - SEGURADORA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MEDIDAS NECESSÁRIAS - DEMAIS QUESTÕES - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - NÃO ADMISSIBILIDADE - SEGUNDOS EMBARGOS - LIDE SECUNDÁRIA -
SEGURADORA QUE NÃO RESISTE À DENUNCIAÇÃO E CONTESTA A PRETENSÃO AUTORAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 537 DO STJ. A despeito da ausência de omissão no acórdão, comprovada a situação de liquidação extrajudicial da seguradora denunciada, cabível o deferimento das medidas pretendidas nos primeiros embargos de declaração, envolvendo a suspensão da fluência dos juros de mora em decorrência da decretação da liquidação e a concessão da assistência judiciária. Com relação às demais matérias suscitadas, entendo por incabíveis os primeiros embargos, eis que a decisão embargada não apresenta contradição, obscuridade ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
Em ação de reparação de danos, se a seguradora não resiste à denunciação da lide e contesta o pedido principal, poderá ser responsabilizada em solidariedade com a empresa segurada, nos termos da Súmula 537 do STJ
, situação que impera o reconhecimento da existência de contradição no acórdão que estabeleceu a responsabilidade subsidiária da seguradora denunciada, com o consequente acolhimento dos segundos embargos declaratórios com o objetivo de sanar a contradição ocorrida.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.10.112409-7/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2017, publicação da súmula em 03/07/2017) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023